Tribunal: TJSP
Processo: 2071049-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da internação provisória. Pleito objetivando a revogação da medida, com a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. Inviabilidade. Necessária manutenção da internação provisória, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da internação provisória. Pleito objetivando a revogação da medida, com a expedição de alvará de soltura em benefício do paciente. Inviabilidade. Necessária manutenção da internação provisória, com vistas à garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado (homicídio perpetrado mediante pauladas, desferidas diversas vezes contra o crânio da vítima), que sinaliza a periculosidade por ele apresentada. Ademais, exames e receituários médicos que indicam a presença de transtorno mental pelo paciente, desde sua infância, reforçando a adequabilidade da internação provisória, nos moldes do art. 319, VII, do CPP, em detrimento das demais medidas cautelares. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2071049-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são impetrantes
WENDELL GARCIA e VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente writ. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071049-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2071049-72.2020.8.26.0000
Comarca: Itapetininga
Impetrante: Vitor de Camargo Holtz Moraes
Paciente: Wendell Garcia
VOTO No 22.813
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de ausência dos
requisitos
autorizadores
da
internação
provisória.
Pleito
objetivando a revogação da medida, com a expedição de alvará de
soltura em benefício do paciente. Inviabilidade. Necessária
manutenção da internação provisória, com vistas à garantia da
ordem pública, porquanto, não obstante a primariedade do
paciente, deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele
imputado (homicídio perpetrado mediante pauladas, desferidas
diversas vezes contra o crânio da vítima), que sinaliza a
periculosidade
por
ele
apresentada.
Ademais,
exames
e
receituários médicos que indicam a presença de transtorno mental
pelo paciente, desde sua infância, reforçando a adequabilidade da
internação provisória, nos moldes do art. 319, VII, do CPP, em
detrimento das demais medidas cautelares. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de WENDELL GARCIA, contra ato do MM.
Juiz de Direito, Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, da 2a
Vara Criminal do Foro da Comarca de Itapetininga, sob a alegação de
que o paciente sofre constrangimento ilegal, decorrente da
manutenção de sua internação provisória em estabelecimento
psiquiátrico, em virtude do cometimento do delito previsto no art. 121,
§ 2o, III e IV, do Código Penal.
Sustenta o impetrante ser o paciente primário,
desprovido de antecedentes, com endereço fixo e portador de graves
transtornos mentais, os quais o levaram a matar a vítima, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071049-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
sob a excludente da legítima defesa, porquanto era pessoa perigosa,
fisicamente avantajada e que ostentava prévia condenação por tráfico
de drogas.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a subsequente confirmação desta, culminando na
revogação da internação provisória do paciente, com a expedição de
alvará de soltura em seu benefício.
A liminar foi indeferida (fls. 53/56).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 59/70) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da impetração (fls. 73/75).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que Weldell foi denunciado
como incurso no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, pois,
em 6 de março p. p., após beber em companhia da vítima Luiz Antonio
Batista de Arruda, ambos seguiram até uma linha férrea, situada na
Rua Clementina dos Santos Teodoro, no 10, onde, sem qualquer
motivo aparente, o paciente passou a desferir pauladas contra a
cabeça desta, ensejando seu óbito por afundamento do crânio, razão
pela qual acabou preso em flagrante, por guardas municipais, aos
quais confessou a prática delitiva.
Na audiência de custódia, realizada em 7 de
março p.p. (fls. 23/27), o flagrante foi convertido em preventiva, para a
garantia da ordem pública, tendo o magistrado plantonista ressaltado
a gravidade concreta do delito perpetrado pelo paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071049-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em 19 de março p. p., ao apreciar o pleito de
revogação da segregação preventiva, a autoridade impetrada
substituiu a prisão pela internação provisória (fls. 84/87), com fulcro
nos documentos juntados pela defesa, apontando que Wendell sofre
de distúrbios mentais. Na mesma oportunidade, o juiz a quo ainda
recebeu a denúncia e determinou a instauração de incidente de
insanidade mental, a fim de apurar eventual inimputabilidade do
paciente.
A defesa reiterou o pedido de libertação do
paciente, o qual restou igualmente denegado pela autoridade
impetrada, em 8 de abril p.p., por subsistirem hígidos os fundamentos
ensejadores do decisum.
Preambularmente, faz-se mister ressaltar que,
malgrado ainda não concluído o incidente de insanidade mental,
instaurado nos autos de origem, as diversas fichas de atendimento,
relatórios
psicossociais,
atestados
e
receituários
médicos
(colacionados pela defesa às fls. 73/104) indicam, a priori, que o
paciente padece de transtorno mental deficiência intelectual (CID
F70)
, diagnosticado desde sua infância, ensejando, inclusive,
prescrições medicamentosas.
Como tal, denota-se ter agido com zelo a
autoridade impetrada ao substituir, de plano, a custódia cautelar do
paciente por internação provisória em hospital psiquiátrico, visando à
adoção imediata de medidas terapêuticas, aptas ao tratamento da
enfermidade ostentada.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
verifica-se remanescerem presentes os requisitos do art. 319, VII, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2071049-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Código Penal, pois, não obstante a constatada primariedade do
paciente (fl. 21 - certidão de distribuição de feitos criminais),
depreende-se que a gravidade concreta dos fatos sob apuração,
evidenciada pela desmedida violência empregada contra a vítima (que
sofreu diversos golpes na região craniana), sinaliza, em princípio, a
periculosidade por ele apresentada, justificando a manutenção de sua
internação provisória, neste momento, em detrimento da substituição
pelas demais medidas cautelares.
Outrossim, acerca da aludida legítima defesa,
nem se olvide que seu reconhecimento demanda dilação probatória,
cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução
processual, se a mencionada tese encontrará lastro nas provas
produzidas, o que torna intangível, nesse momento, qualquer análise
por esta relatoria, sobretudo na estreita via do mandamus.
Por todo o explanado, verifica-se a ausência de
elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses sustentadas no
reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada, por inexistir
ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente remédio
constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator